Tribunal: STF
Processo: RE 1333989
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO AMAZONAS. VENCIMENTOS. ART. 139 DA LEI ESTADUAL N. 1.762/1986. MANUTENÇÃO DA VANTAGEM. POSSIBILIDADE. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Amazonas:
    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. PROVENTOS CORRESPONDENTES AO VENCIMENTO DA CLASSE IMEDIATAMENTE SUPERIOR. ART. 139 DA LEI 1.762/86. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Incabível a supressão do direito ao cálculo de proventos com base no vencimento da classe imediatamente superior ao da parte apelada, conferido pelo art. 139, I da Lei 1.762/86, posto que incorporado ao patrimônio jurídico dela. Jurisprudência do STF; 2. Recurso conhecido e desprovido” (fl. 99, vol. 4). 
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º do art. 40 e o § 2º do art. 102 da Constituição da República e o art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias ao argumento “de que a Lei n.° 1.154/75 é, desde o seu nascedouro, materialmente inconstitucional, pois sua edição afrontou a Magna Carta de 67, com a EC n.° 01/69, (art. 102, § 2.°), que era a lei fundamental vigente até 1988. E, ainda, por se tratar de legislação pré-constitucional tem-se como não recepcionada pelas Cartas Federal de 1988 e pela Estadual de 1989” (fl. 34, vol. 5).
    Pede o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário (fl. 40, vol. 5).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. O Tribunal de origem assentou:
    “Todavia, em que pese a irresignação da parte apelante quanto à aplicação do prazo decadencial quinquenal previsto na Lei n.° 9.874/99 e sua alegação de que se aplica ao caso o prazo decadencial de dez anos, na forma da Lei n.° 2.794/03, é patente que a revisão da aposentadoria da parte apelada, ocorreu mais de 13 (treze) anos depois da publicação da aposentadoria, superando o prazo invocado pela parte apelante. Não se pode olvidar que, à época da revisão discutida nos autos, já estava vigente a Lei n.° 2.961/2005, que reduziu o prazo para 5 (cinco) anos. Outrossim, a despeito da argumentação exposta pela parte apelante, encontra-se pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal que as vantagens concedidas pelo art. 139 da Lei Estadual n°. 1.762/86 foram convalidadas pela Constituição Federal de 1988, já que nesta, em sua redação original, inexistia a vedação à percepção de proventos superiores à remuneração recebida na atividade. O colando STF possui, ainda, o entendimento consolidado de que os benefícios concedidos pelo art. 139 da Lei Estadual n°. 1.762/86 incorporaram-se ao patrimônio jurídico de seus titulares, razão pela qual seria impossível a sua retirada por diploma jurídico posterior, notavelmente porque tal medida acarretaria a redução do valor global dos proventos de aposentadoria da parte apelada. (…) Dessa forma, tendo-se incorporado ao patrimônio jurídico da parte apelada, incabível a supressão do seu direito ao recebimento de proventos calculados com base nos vencimentos da classe imediatamente superior a sua, ainda que por diplomas jurídicos posteriores (ECE n°. 23/96, EC n°. 20/98 e Lei n°. 2.531/99). (…) Ademais, a Constituição Federal consagrou em seu artigo 37, XV o princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos: (…)” (fls. 103-106, vol. 4).
    5. Este Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido da manutenção do pagamento da gratificação criada pelo art. 139 da Lei estadual n. 1.762/1986 do Amazonas, em respeito aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica. Assim, por exemplo;
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES INATIVOS DO ESTADO DO AMAZONAS. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DADA PELO ART. 139 DA LEI ESTADUAL Nº 1.762/1986. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. As Turmas do Supremo Tribunal Federal já assentaram o entendimento no sentido da manutenção do pagamento da gratificação denominada ‘Prêmio de Aposentadoria’, criada pelo art. 139 da Lei estadual nº 1.762/1986, do Estado do Amazonas, em respeito aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica. A tese de violação ao art. 40, § 2º, da CF/1988, com redação dada pela EC nº 20/1998, levantada pelo agravante não faz parte das razões do recurso extraordinário e não foi discutida pelo Tribunal de origem, sendo suscitada somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 370.252-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.6.2014).
    “1. RECURSO. Extraordinário. Incorporação de gratificação aos proventos de servidor. Supressão por norma posterior. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido. Gratificação incorporada aos proventos por norma vigente à época da inativação não pode ser suprimida por legislação superveniente. 2. RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Agravo regimental não provido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte” (RE n. 369.910-AgR, Relator o Ministro Cesar Peluzo, Segunda Turma, DJe 22.2.2008).
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI ESTADUAL 1.762/86. GRATIFICAÇÃO-PRÊMIO. INCORPORAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE PERANTE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967. SUPERVENIÊNCIA DA CONSTTIUIÇÃO FEDERAL DE 1988. MANUTENÇÃO DA VANTAGEM. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES. SUPOSTA REVOGAÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO AMAZONAS. ÓBICE DA SÚMULA 280. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 547.657-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 22.8.2013).
    Nesse sentido, também, as seguintes decisões monocráticas proferidas nos: RE n. 1.085.040, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 6.12.2017; ARE n. 1.039.235, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.12.2017; RE n. 922.505, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.11.2015 e RE n. 777.033, Relator o Ministro o Ministro Teori Zavascki, DJe 2.10.2015.
    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial. 
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora